Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719409-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA - ME, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO, PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO AGRAVADO: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO e CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, no procedimento de cumprimento de sentença provisório proposto por GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO em desfavor dos agravantes, deferiu em parte o processamento da execução, nos termos cuja fundamentação passo a transcrever: (...) Eis o relato. D E C I D O. 1. Da fixação de marco doutrinário. Inicialmente, chamo atenção para o fato de que os autos veiculam pretensão de cumprimento de sentença provisório, o qual traz ínsito o impedimento de provimentos jurisdicionais que importem na irreversibilidade, como prescreve o art. 520, "caput" e incisos, do CPC, com especial relevo do inciso IV, segundo o qual: Art. 520. (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Nesse panorama, serão essas as lentes por intermédio das quais o Juízo apreciará cada uma das pretensões deduzidas na peça de ingresso, que abaixo transcrevo: “a) A concessão da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a Exequente sofreu forte redução em seus proventos e tem gastos elevados, o que evidencia a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC. b) A intimação pessoal (Súmula 410/STJ) dos Executados para ciência e cumprimento do comando do v. acórdão, com a atribuição dos deveres e direitos de sócio à Executada, regularizando o registro da empresa perante a Junta Comercial do Distrito Federal, fazendo constar a sócia Gabriela, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, nos moldes do art. 536, §1o, do CPC. c) A intimação dos Executados para divisão do lucro referente ao período em que a Exequente ficou excluída da sociedade, com fundamento no art. 1.007 do CC. d) A intimação dos Executados para permitir o direito de fiscalização à sócia Exequente, seja pelo acesso aos livros, contas bancárias, estado de caixa e outros documentos, com fundamento no art. 1.021 do CC. ” (ID 60213835, pp. 8/9) 2. Da pretensão indicada no item “a”. Neste particular, tenho-a por já apreciada e refutada, no bojo da Decisão de ID 60780985. 3. Da pretensão indicada no item “b”. Neste particular, pontuo que a atribuição da requerida da condição de sócia junto à Autarquia Registral produzirá em seu favor um leque de direitos e obrigações inerentes àquela qualidade. O direito de receber lucros e de fiscalizar livros comerciais, mas também o direito de se apresentar perante terceiros como representante da sociedade e celebrar contratos. Nessas últimas prerrogativas que salta aos olhos a potencial irreversibilidade. Neste passo, impende rememorar que o tema da irreversibilidade não se prende unicamente a uma dimensão física ou fática; mas igualmente à produção de um cenário fático-jurídico cuja implementação ou reversão demande um esforço ou aporte financeiro substancialmente gravoso. Acerca do tema, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier (Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 247): “No fundo irreversível não é uma qualidade do provimento – na medida em que toda decisão num determinado sentido comporta decisão em sentido contrário – mas da consequência fática que dele resulta, pois esta é que poderá correr o risco de não ser reposta no status quo ante, ou não sê-lo em toda a sua inteireza, ou sê-lo somente a elevadíssimo custo, que a parte por ele beneficiada não teria condições de suportar.” Atento ao tema ora abordado, tenho que a pretensão deduzida no item em apreço mereça acolhimento. Contudo, tenho por prudente a atribuição de obrigação de não fazer em face da exequente, a qual ficará impedida de celebrar negócios com terceiros em nome da sociedade, que resultem na constituição de qualquer obrigação em nome da entidade, atos de disposição de domínio ou constituição de direito pessoal ou real de garantia, bem como o impedimento de realizar movimentação de ativos financeiros titularizados pela entidade. 4. Da pretensão indicada no item “c”. Neste particular, um provimento jurisdicional que imponha aos executados a obrigação de pagar, desde já, à requerente todo o valor relativo à divisão de lucros referentes a todo o período em que esteve excluída da sociedade, em sede de cumprimento provisório, tenho por irreversível. Seja sob a ótica da volatilidade inerente à moeda, cuja restituição, com a mesma celeridade com que saíra, seria duvidosa. Seja sob a ótica do aporte financeiro a ser realizado com imediatidade pelos executados, cujo impacto orçamentário poderia ser substancialmente debilitante. Nesse contexto, tenho que a pretensão merece apenas parcial acolhimento, com a determinação para que os executados depositem em conta judicial todos os valores que corresponderiam ao seu percentual de participação, doravante. 5. Da pretensão indicada no item “d”. Neste particular, não antevejo óbice ao acolhimento, desde já. Não vislumbro irreversibilidade ou “‘periculum in mora’ inverso” em favor das entidades executadas. 6. Dispositivo. Pelo exposto: 1) DETERMINO aos executados que promovam o registro de instrumento perante a Junta Comercial do Distrito Federal que atribua à exequente a condição de sócia, observado o percentual de cotas que detinha no momento logo anterior à confecção da Ata de Assembleia anulada pelo v. Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível de no 0721838-56.2018.8.07.0001; 2) com amparo no art. 520, IV, do CPC, CONSTITUO em desfavor da exequente OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER consubstanciada no impedimento de celebrar negócios com terceiros em nome da sociedade, que resultem na constituição de qualquer obrigação em nome da entidade, atos de disposição de domínio ou constituição de direito pessoal ou real de garantia, bem como o impedimento de realizar movimentação de ativos financeiros titularizados pela entidade; 3) DETERMINO aos requeridos que depositem em conta judicial todos os valores relativos à distribuição de lucros da entidade na qual reingressa a exequente, que a ela tocam, observado o seu percentual de participação; e, por fim, 4) FACULTO à exequente o acesso a todos os registros contábeis e bancários da entidade na qual reingressa como sócia. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal do último dos litisconsortes intimado, para cumprimento das determinações estampadas nos itens “1”, “3” e “4”, consignadas no Dispositivo acima, sob pena de multa diária no valor equivalente a R$ 3 mil (três mil reais), neste primeiro momento, limitada a 20 (vinte) dias, pelo descumprimento de qualquer deles. Em outras palavras, o descumprimento de qualquer deles já exporá os litisconsortes executados, solidariamente, à incidência da multa. Em relação à obrigação de não fazer estampada no item “2”, a intimação da exequente para cumprimento inicia-se com a publicação desta Decisão, na medida em que inequívoca sua ciência. A título de multa, o descumprimento a exporá à constituição de título executivo em favor dos executados (solidariamente) no valor equivalente ao montante da obrigação que contrair ou da movimentação de ativos que fizer. A constituição de título executivo em seu desfavor ocorrerá nestes mesmos autos, sem a necessidade da instauração de nova relação processual. EXPEÇAM-SE mandados de intimação pessoal endereçados aos executados para ciência dos termos desta Decisão e cumprimento, observados os parâmetros acima delineados, por meio de um dos diligentes Oficiais de Justiça deste Tribunal, com urgência. I. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença exequenda, porquanto pendente julgamento de Recurso Especial interposto. Indica a inviabilidade da manutenção da agravada na sociedade em violação a “affectio societatis” e que atribuir-lhe a qualidade de sócia gerará diversos danos irreversíveis e a possibilidade de enriquecimento sem causa da agravada. Indica ainda que a execução provisória não permite atos expropriatórios irreversíveis. Alegam estarem presentes os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo quanto ao registro na Junta Comercial e a obrigação de depositar em conta judicial os valores relativos à distribuição dos lucros. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que também seja exigida o depósito da caução pela exequente. Preparo constante no ID 17187298 e 17187302. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se mostram presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à possibilidade de processamento do pedido de cumprimento de sentença provisória nos termos deferidos pelo magistrado, aferindo, inclusive, eventual reversibilidade da medida. O ordenamento jurídico estabelece objetivamente a possibilidade do pedido de cumprimento provisório de sentença (art. 513, § 1o do CPC[1], destacando, contudo, que na execução provisória, deverão ser respeitadas as seguintes disposições: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. A ausência de trânsito em julgado da sentença não impede o pedido de cumprimento provisório de sentença. Consoante acima explicitado, é exatamente por ainda não ter transitado em julgado que a decisão deve ser executada pelo rito do cumprimento provisório. A irrecorribilidade da decisão exequenda somente é requisito do cumprimento definitivo de sentença. No caso em apreço, consoante se extrai da fundamentação da decisão recorrida, o magistrado ao analisar os pedidos executivos da parte credora efetuou a devida discriminação entre aquelas que entendeu possíveis de serem objeto do cumprimento provisório e as que, por terem natureza de irreversível, não poderiam ser processadas. Em relação à determinação do registro de instrumento perante à Junta Comercial, não se vislumbra, diante das argumentações expendidas, risco às atividades empresariais ou aos seus sócios que possam ser imputados como irreversíveis, mormente ante a cautela do Juízo de origem de estabelecer objetivamente limites para a atuação da sócia, impedindo-a celebrar negócios em nome da sociedades ou de dispor de domínio ou de constituição de direito pessoal ou real, bem como de movimentação de ativos financeiros. Os alegados riscos às atividades empresariais apontados na peça exordial do presente recurso são, nesta fase processual, conjecturas sem amparo fático ou documental que evidencie efetivo ou mesmo potencial dano para os agravantes. No que tange à determinação de depósito judicial de parcela da distribuição dos lucros em contas judiciais, trata-se de medida acautelatória que impede que qualquer das partes usufrua de parcela sobre o qual ainda pairam controvérsia a ser dirimida no julgamento do recurso pendente. De se destacar que somente a cota parte da sócia reingressa está sujeita ao depósito judicial, não havendo falar em risco grave ou de difícil reparação tendo em vista tratar-se de medida de natureza acautelatória que pode ser revertida em favor de quem lograr êxito na demanda judicial, definitivamente, seja a agravada ou os agravantes. Como se vê, as medidas determinadas pelo juízo da execução não estão em desconformidade com os limites legais estabelecidos no art. 520 acima transcrito, sendo certo, que nos termos do seu inciso I, eventuais danos decorrentes da reforma da decisão acarretam riscos para a parte exequente, que propõe e requerer o cumprimento provisório da sentença. A propósito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR A COISA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.029, § 5o, C/C ART. 1.036, § 1o, C/C art. 520, PARÁGRAFO QUINTO, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A jurisprudência já ao tempo do CPC/73 reconhecia a possibilidade de execução provisória da sentença de reintegração de posse, por força do que dispunha o art. 497 do respectivo (STJ/REsp 247.686/MG). O mesmo entendimento tem prevalecido à luz do CPC/2015, por força do que dispõe o artigo 1.029, § 5o e art. 1.036, § 1o, c/c art. 520, todos da Norma Processual vigente. 2. Tendo em vista a natureza pessoal das ações possessórias e, por conseguinte, a circunstância de que a entrega da prestação jurisdicional, quando decide pela reintegração da posse, induz à obrigação de restituir a coisa, cumprimento provisório da sentença afigura-se plenamente possível, pois em consonância com o art. 520, § 5o, da lei adjetiva. 3. A pendência de julgamento do agravo, em razão da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (lato sensu), não é, em regra, causa impeditiva à execução provisória da sentença. A ressalva se faz quando houver disposição expressa em sentido contrário no próprio título. Mas essa não é a situação dos autos, conforme se verifica da leitura do título executivo. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1258832, 07075965220198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustentam os recorrentes também a ausência da affectio societatis que obstaria o cumprimento da sentença. Tal questão diz respeito ao mérito da ação originária onde foi proferida a sentença e o acórdão ora executado, sendo inviável, a rediscussão do tema em impugnação ao cumprimento de sentença. Por oportuno, colaciono o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. LIMITES. TERMOS DA SENTENÇA. 1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 2. A fase de cumprimento da sentença deve obedecer aos exatos limites da condenação, sendo defesa a rediscussão de matéria decidida em sentença transitada em julgado. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1259305, 07032867520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à determinação de franquear o acesso da agravada à documentação contábil da empresa e da imposição da obrigação de oferta de caução, tratam-se de questões que não foram objeto de pedido liminar e, portanto, serão apreciadas por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso. Destarte, as razões jurídicas expendidas pelos agravantes se mostram insuficientes para a concessão da liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.